Tribunal: TJDFT
Processo: 0733573-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0733573-21.2020.8.07.0000 Agravante ANA MOREIRA DA SILVA Agravado DENIS TAVARES DE MELO FILHO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Moreira da Silva contra decisão do juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 68695077 do processo de referência) que, na ação monitória, ajuizada por Denis Tavares de Melo Filho em desfavor da agravante, processo n. 0701488-64.2020.8.07.0005, rejeitou a impugnação apresentada pela recorrente contra a gratuidade de justiça deferida ao agravado (Id 57396556 do processo de referência), com fundamento na falta de prova apta a afastar a presunção de hipossuficiência econômica do autor recorrido. Em razões recursais (Id 18986622), sustenta a agravante que a decisão agravada banaliza o instituto da justiça gratuita. Afirma que o agravado é credor em quase três centenas de feitos monitórios relativos a promissórias com valores individuais superiores a mil reais. Lembra que a presunção da declaração de hipossuficiência é relativa e exige prova da miserabilidade. Hachura irrazoável a gratuidade a quem detém créditos judiciais de mais de duzentos e cinquenta e seis mil reais. Ao final, requer provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, para acolher a impugnação e revogar a gratuidade de justiça deferida ao agravado. Sem preparo por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (Id 68695077 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Não há, no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil[1], previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça. A decisão de rejeição da impugnação à gratuidade de justiça não é imediatamente recorrível, porque não inviabiliza a prestação jurisdicional requerida do juízo competente. Não se equipara às situações de cabimento previstas no inciso V do artigo 1.015 do CPC[2]: a rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pleito de sua revogação. In casu, como se trata de impugnação rejeitada, incabível se mostra o agravo de instrumento. Como a questão se situa fora do âmbito de cabimento taxativamente previsto, não pode a agravante se valer do agravo de instrumento para refutar a decisão desfavorável a seu interesse. Deve aguardar o pronunciamento de resolução da lide para, se for o caso, interpor apelação contra essa questão, porque não está acobertada pela preclusão. Sobre a questão ora em debate, transcrevo julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESPACHO SANEADOR. IRRECORIBILIDADE. MATÉRIAS ESPECÍFICAS CONSTANTES NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento em que se busca o recebimento de diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça, a alegação de ilegitimidade passiva, de prescrição e de incompetência do Juízo. 2. As decisões interlocutórias que rejeitam impugnação à gratuidade de justiça deixaram de ser incluídas no rol de cabimento do agravo de instrumento, para, se for o caso, a matéria ser reiterada em preliminar de apelação ou em contrarrazões (art. 1009, § 1o, CPC) - de forma que não estão sujeitas à preclusão neste momento processual. Não se extraindo da decisão agravada situação excepcional de urgência em que se evidencie perigo de dano em se aguardar o julgamento da apelação (Resp. no 1.696.396/MT), não se conhece do agravo de instrumento, no ponto. (...) 4. A decisão de saneamento e organização do processo (artigo 357, CPC), em princípio, é irrecorrível, pois, na sistemática do vigente Código de Processo Civil, o artigo 357, § 1o, apenas se estabelece a possibilidade da parte pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes ao Magistrado prolator da decisão, no prazo de 05 (cinco) dias. Ademais, apesar de tratar-se uma decisão interlocutória, não há previsão expressa do cabimento do recurso de Agravo de Instrumento no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 5. Entretanto algumas das matérias objeto de decisão de saneamento do processo estão expressamente previstas no artigo acima mencionado, sendo, pois, passíveis de impugnação pela via do Agravo de Instrumento. Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, devendo ser admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão. (...) 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1262764, 0712328-51.2020.8.07.0000, Relator: CÉSAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Entendo não se aplicar o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, no sentido de o rol do art. 1.015 do CPC ser de taxatividade mitigada, para admitir-se ocasionalmente a interposição de agravo de instrumento, quando for verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT). Não há qualquer prejuízo para agravante em se aguardar a resolução do processo mediante sentença para somente então se insurgir contra o pronunciamento de rejeição da impugnação à gratuidade de justiça concedida para o autor/agravado. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Aferida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, além de não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[3], c/c o art. 87, inc. III[4], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifos nossos) [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; (grifos nossos) [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;